Tribunal: TJBA
Processo: 8004534-35.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004534-35.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIANE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): REGINA DAS CANDEIAS DA DIVINA PROVIDENCIA RIGAUD PEDRAO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. PROMOÇÃO DA CLASSE III PARA A CLASSE II. PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO DE PROMOÇÃO À DATA EM QUE TERIAM SIDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO. PRECEDENTES DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTA CORTE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Tratando-se de Mandado de Segurança cuja finalidade consiste em retroagir os efeitos do ato administrativo de promoção funcional à data em que teriam sido preenchidos os requisitos legais, tem-se que o termo inicial do prazo decadencial para o ajuizamento da ação mandamental é a data de publicação do referido ato administrativo no Diário Oficial. Precedentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte. 2. Prejudicial de decadência acolhida. Segurança denegada, ressalvando-se, porém, o acesso às vias ordinárias. Vistos, relatados e discutidos estes Autos do Mandado de Segurança n. 8004534-35.2020.8.05.0000, no qual figuram como Impetrante ELIANE FERREIRA DOS SANTOS e como autoridades coatoras o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER A PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2021. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça